Tribunal: TJPA
Processo: 0001825-31.2001.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001825-31.2001.8.14.0049

APELANTE: GIRCELIA LIMA DE OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL PRESUMIDAMENTE VÁLIDA. RECURSO ADESIVO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível e recurso adesivo interpostos contra sentença proferida nos autos da ação de embargos de terceiro, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a extinção do processo por abandono da causa diante da ausência de comunicação de mudança de endereço pela parte autora; (ii) determinar se, mesmo com a extinção sem resolução de mérito, é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A intimação pessoal da embargante foi regularmente determinada no endereço por ela fornecido e ratificado pela Defensoria Pública, mas restou infrutífera por mudança não comunicada, atraindo a presunção de validade da intimação nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC.

4.

A omissão da parte autora em manter seus dados atualizados e em cumprir diligência essencial ao andamento do feito caracteriza desinteresse processual, autorizando a extinção do processo com base no art. 485, III e §1º, do CPC.

5.

O recurso adesivo do Banpará apresenta impugnação específica e fundamentação adequada, sendo cabível seu conhecimento.

6.

A efetiva atuação do patrono do banco no processo, aliada à ausência de concessão de justiça gratuita à autora, impõe sua condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios, conforme os arts. 85, caput e §2º, do CPC, ainda que o processo tenha sido extinto sem resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso da parte autora desprovido. Recurso do Banco parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora e CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação do Banco, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por GIRCELIA LIMA DE OLIVEIRA e recurso adesivo manejado por BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A, nos autos da ação de embargos de terceiro, em trâmite perante a 1ª Vara Cível e Empresarial de Santa Izabel do Pará.

A sentença foi proferida com o seguinte dispositivo:

“O art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil estabelece, verbis:

Art. 274. (...)

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante nos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.

Na situação em exame verifico que a intimação pessoal da parte embargante não foi possível em razão de sua desídia, pois não informou o juízo sobre a mudança de seu endereço, estando o feito paralisado até então sem qualquer pronunciamento da parte requerente no sentido de impulsioná-lo.

Como é cediço, a inércia das partes faz presumir sua falta de interesse em relação à prestação jurisdicional pleiteada, que é condição para o regular exercício do direito de ação.

Ante o exposto, revogo a decisão ID. 68176746 – pág. 26 e julgo extinto o processo sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Eventuais custas processuais pendentes ficarão pela parte embargante, advertindo-a de que, na hipótese de não pagamento das custas processuais no prazo legal, o crédito correspondente será encaminhado para procedimento de cobrança extrajudicial ou inscrição em dívida ativa, acrescido de correção monetária e dos demais encargos legais, conforme prevê o artigo 46 da Lei Estadual 9.217/21.

No processo findo em que houver custas a recolher, fica autorizado o seu arquivamento definitivo, com a instauração de processo administrativo de cobrança, conforme Lei Estadual 9.217/2021.

Sem honorários advocatícios.”

Em sua apelação, a parte autora sustenta, em síntese, que não houve requerimento do réu para extinção por desinteresse; que não ocorreu intimação pessoal válida; e que tampouco houve intimação do advogado, da Defensoria Pública ou por edital.

Ao final, pugna pela cassação da sentença.

O Banpará apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, pugnando pelo seu desprovimento. Na mesma oportunidade, interpôs recurso adesivo, argumentando que a sentença, embora tenha reconhecido a extinção do feito por desídia da parte autora, deixou de condenar a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais. Alega que seus patronos atuaram e produziram defesa no processo e que a autora não obteve o benefício da justiça gratuita.

Fundamenta seu pedido no artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, postulando a reforma parcial da sentença para condenar a autora aos ônus sucumbenciais.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso adesivo, pugnando pelo seu não conhecimento por ausência de fundamentação específica e, subsidiariamente, pelo seu desprovimento.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

1.1.

Preliminar de não conhecimento do recurso adesivo
.

Sustenta a embargante que o recurso adesivo seria inepto por conter alegações genéricas, sem impugnação específica dos fundamentos da sentença.

Não assiste razão à recorrida.

Da análise das razões do recurso adesivo, verifica-se que a instituição financeira impugnou de forma clara e específica a sentença recorrida, indicando precisamente o ponto em que pretende a reforma: a ausência de condenação da parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, não obstante a extinção do processo por abandono de causa e a atuação dos patronos do banco nos autos.

O recurso adesivo apresenta fundamentação jurídica adequada, com menção expressa ao artigo 85 e seus parágrafos do Código de Processo Civil, bem como citação de precedentes jurisprudenciais, demonstrando inequívoco interesse recursal e impugnação específica ao capítulo da sentença que deixou de condenar a autora aos encargos sucumbenciais.

Assim, REJEITO a preliminar de não conhecimento do recurso adesivo.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursais, tanto da apelação quanto do recurso adesivo, CONHEÇO de ambos os recursos.

2.

Mérito.

2.1.

Da apelação da parte autora.

A apelante insurge-se contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por ausência de interesse processual, decorrente do abandono da causa. Alega nulidade da intimação pessoal e ausência dos requisitos legais para a extinção do feito.

A irresignação não merece prosperar.

Da análise acurada dos autos, verifica-se que a embargante foi regularmente intimada para apresentar certidão de matrícula atualizada do imóvel objeto dos embargos, documento indispensável ao julgamento da causa. A Defensoria Pública Estadual, que representa a apelante, declarou ciência da determinação judicial e expressamente ratificou o endereço da embargante constante da petição inicial: Travessa Santa Izabel, nº 1734, bairro Juazeiro, Santa Izabel do Pará.

Determinada a intimação pessoal no endereço confirmado pela própria Defensoria Pública, o oficial de justiça certificou que a embargante não mais residia no local, tendo se mudado sem comunicar ao juízo ou a seu defensor público.

O magistrado singular, com acerto, considerou válida a intimação pessoal, com fundamento no artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

"Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço."

A norma processual é cristalina ao estabelecer que compete à parte a obrigação de manter atualizado nos autos o seu endereço, sob pena de se presumirem válidas as intimações enviadas ao endereço originalmente indicado. Trata-se de dever processual elementar, decorrente do princípio da lealdade e boa-fé processual.

No caso concreto, a embargante mudou-se do endereço que ela própria havia fornecido ao juízo e que fora ratificado por sua defensora pública, sem proceder à devida comunicação ao juízo. Tal omissão acarreta o risco processual da não ciência dos atos judiciais, não podendo ser atribuída qualquer irregularidade ao procedimento adotado pelo juízo de origem.

A alegação de que não houve intimação do advogado ou da Defensoria Pública não prospera. Os autos demonstram que a Defensoria Pública foi regularmente intimada da determinação judicial, tanto que se manifestou nos autos recomendando a intimação pessoal da embargante no endereço constante dos autos.

Frustrada a intimação pessoal por mudança de endereço não comunicada ao juízo, e decorrido o prazo legal sem qualquer manifestação da embargante, restou configurado o abandono da causa, nos exatos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil:

"Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias."

Caracterizado o desinteresse processual pela inércia injustificada da parte autora em cumprir determinação judicial essencial ao prosseguimento do feito, por prazo superior a trinta dias, correta a extinção do processo sem resolução do mérito decretada pelo juízo singular.

2.2.

Da apelação do Banpará.

O Banco do Estado do Pará, em seu recurso adesivo, postula a reforma da sentença para condenar a embargante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

O recurso merece parcial acolhimento.

É cediço que a sentença deve condenar o vencido ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono do vencedor, nos termos do caput do artigo 85 do Código de Processo Civil. Trata-se de regra geral do sistema processual brasileiro, que consagra o princípio da causalidade e da sucumbência.

No caso concreto, verifica-se que o Banco do Estado do Pará apresentou defesa nos autos dos embargos de terceiro, com atuação efetiva de seus advogados durante todo o trâmite processual. A instituição financeira resistiu legitimamente à pretensão da embargante, inclusive requerendo a extinção do processo por desinteresse, o que foi acolhido pelo juízo singular.

A embargante não é beneficiária da justiça gratuita, conforme se depreende da ausência de pedido e deferimento de tal benesse nos autos. Portanto, deve arcar com os encargos processuais decorrentes de sua sucumbência.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, mesmo nos casos de extinção do processo sem resolução do mérito, são devidos honorários advocatícios quando houver resistência à pretensão e efetiva atuação do patrono da parte contrária. Nesse sentido, colho precedente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE. CAUSALIDADE. DISTRIBUIÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA DAS PARTES. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais é devida, mesmo em casos de extinção do processo sem resolução do mérito, mediante a verificação da sucumbência e aplicação do princípio da causalidade. Precedentes.

2. Conforme a jurisprudência desta Corte, não é possível a apreciação do quantitativo em que as partes saíram vencedoras ou vencidas na demanda, bem como da existência de sucumbência mínima ou recíproca e a fixação do respectivo quantum, por implicar incursão no suporte fático-probatório dos autos, óbice da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.<br>

(AgInt no REsp n. 1.952.810/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 28/2/2023.)

Diante da extinção do processo sem resolução do mérito por abandono de causa imputável à embargante, e considerando a efetiva atuação dos advogados do Banco do Estado do Pará nos autos, é de rigor a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Para a fixação do quantum, aplica-se o disposto no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, que estabelece a fixação dos honorários entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Considerando a natureza da demanda, o grau de zelo dos profissionais, o trabalho realizado e a extinção do processo sem resolução do mérito, fixo os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, montante que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Gircelia Lima de Oliveira e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do Banpará para condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 13/11/2025